Tribunal: TJPA
Processo: 0814603-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814603-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MURILO SERGIO GOMES DE SOUSA

AGRAVADO: ITAU S/A, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Murilo Sérgio Gomes de Souza contra decisão da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0861605-77.2024.8.14.0301, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender cobranças, limitar descontos em folha e impedir a negativação do nome do autor, até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. O agravante alega comprometimento de mais de 71% de sua renda líquida com empréstimos e demais dívidas, pleiteando a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) definir se há supressão de instância na análise de tutela recursal quando a matéria ainda está sob apreciação do juízo de origem.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial bifásico para o tratamento do superendividamento, com fase inicial obrigatória de conciliação entre consumidor e credores, em que se busca acordo com base em plano de pagamento, sendo prematura a concessão de medidas de urgência antes da sua realização.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a tutela de urgência para limitar descontos em folha só pode ser analisada após o insucesso da audiência conciliatória, sob pena de violação ao rito legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que realizada a audiência no caso concreto, com adesão parcial de credores e encaminhamento do processo à fase de reavaliação do pedido de tutela pelo juízo de origem, eventual análise do pedido liminar por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância.

Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, deve ser prestigiada a autonomia do juízo de primeiro grau, especialmente diante do estágio processual em que se aguarda decisão sobre plano compulsório ou parcial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

No procedimento especial de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC, a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha pressupõe a realização prévia da audiência de conciliação e a análise do pedido pelo juízo de origem.

A apreciação de tutela recursal pela instância superior antes da manifestação do juízo a quo configura indevida supressão de instância.

A decisão que observa o procedimento legal previsto para casos de superendividamento não caracteriza ilegalidade, devendo ser mantida quando ausente violação aos princípios processuais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, arts. 334, §§ 4º a 10º, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0803011-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 08.10.2024; TJPA, AI nº 0816929-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO interposto por MURILO SÉRGIO GOMES DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0861605-77.2024.8.14.0301, nos seguintes termos (ID n. 122516738 – autos de origem):

"(...) Assim, o pedido de suspensão das cobranças, descontos e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes serão discutidas em momento processual oportuno, qual seja, a audiência de conciliação a ser designada por este Juízo em que será discutido o plano de pagamento de forma a garantir o mínimo existencial ao autor.

Isso posto, diante do procedimento especial previsto no art. 104-A do CDC, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Por se tratar de relação consumerista, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de tal relação, é que determino a incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual inverto, desde já, o ônus da prova, tão somente no que tange referido na exordial.

Saliente-se que a parte autora deverá apresentar, em audiência conciliatória, proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 104-A do CDC.

Nos termos do art. 104-A do CDC, designo audiência de conciliação para o
dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10 (dez) horas
, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência e a parte Autora intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, caput e § 3º, do CPC).

Caso a parte Ré não tenha interesse na composição consensual, deverá se manifestar por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência, ciente de que havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §§ 4º, 5º e 6º, do CPC).

As partes deverão comparecer acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, do CPC).

Fica facultado o comparecimento mediante vídeo conferência, razão pela qual concedo o prazo de 03 (três) dias para apresentar endereço eletrônico (e-mail) mediante o qual terão acesso à audiência, bem como contato telefônico em que possam ser encontrados.

Os interessados poderão obter o Guia Prático de Audiências e Sessões por Videoconferência (versão 2.0), disponível em:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Secretaria-de-informatica/542280-teletrabalho.xhtml

Caso as partes não cheguem a um acordo, a parte Ré poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela Ré, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC.”

Em suas razões (ID n. 21833766), sustenta o agravante que enfrenta situação de extrema vulnerabilidade financeira devido à acumulação de dívidas de empréstimos consignados e outros compromissos financeiros, que comprometem severamente sua renda familiar. Ressalta que seu rendimento líquido foi reduzida de R$ 7.626,48 (sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) para R$ 5.441,32 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), devido aos empréstimos bancários, comprometendo mais de 71% de sua remuneração.

Defende que a situação de superendividamento está caracterizada nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei nº 14.181/2021 e ressalta a existência de precedentes jurisprudenciais favoráveis em casos similares, indicando que tribunais têm deferido a suspensão das cobranças até que um plano de pagamento seja aprovado.

Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal para limitar os descontos em 30% de seu rendimento líquido.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, que proferiu decisão declinando de sua competência, nos termos do ID n. 22031818.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Em Decisão ID n. 22064868 indeferi o pedido de efeito ativo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões apenas por Boticário Produtos de Beleza Ltda (ID n. 22220365), Havan S.A. (ID n. 22357833), restando os demais agravados inertes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 22708753).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Pois bem.

A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Deste modo, a concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Nesse sentido destaco precedentes desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA contra decisão que, em ação de superendividamento, indeferiu o pedido de suspensão liminar das dívidas antes da realização de audiência conciliatória para repactuação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a validade do indeferimento da tutela de urgência para suspensão das dívidas, considerando o procedimento específico previsto para casos de superendividamento, que exige a realização de audiência conciliatória como etapa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência no contexto do superendividamento depende da realização de audiência conciliatória, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessão de tutela provisória antes da audiência prévia é prematura, sendo necessário aguardar a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, sob pena de desrespeitar o procedimento legal específico.

5. A jurisprudência confirma a necessidade de cumprimento do procedimento especial, que inclui a audiência conciliatória, para a análise da probabilidade do direito e do perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu a suspensão das dívidas antes da realização da audiência conciliatória.

Tese de julgamento
:

1. No procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803011-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Tutela de urgência. Superendividamento. Limitação de descontos em folha. Audiência de conciliação. Observância do rito legal. Necessidade Indeferimento da liminar mantido. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, em que o agravante buscava a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias, com a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação imediata de descontos em folha de pagamento, sem a prévia realização de audiência de conciliação, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14.181/2021).

III. Razões de decidir

3. A legislação específica que regula o superendividamento prevê procedimento bifásico, com fase inicial de jurisdição voluntária, em que se realiza audiência de conciliação com os credores para apresentação de plano de pagamento.

4. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos depende do insucesso dessa audiência, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5. O deferimento de plano da medida, sem observância do rito legal, comprometeria o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito de ação de repactuação de dívidas exige a prévia realização de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a concessão de tutela de urgência antes dessa etapa procedimental.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816929-74.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

Assim, não se verifica qualquer irregularidade capaz de ensejar a revisão do juízo de origem.

A título de esclarecimento, vale ressaltar que, apesar da audiência de conciliação já ter sido realizada no dia 25/09/2024, foi proferida a seguinte decisão:

“Deliberação em juízo:

I – O ITAÚ não aderiu ao plano de pagamento proposto pela autora, porém apresentou, em audiência, a seguinte proposta:

(...)

II – HAVAN não aderiu ao plano de pagamento da autora, porém afirmou que apresentará proposta.

III – Os demais credores não aderiram ao plano da autora, nem apresentaram proposta.

IV – Deferido prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora analise e se manifeste acerca das propostas apresentadas.

V – O juízo reavaliará o pedido de tutela de urgência.

VI – Esgotado o prazo, sem possibilidade de acordo ou havendo acordo parcial, o processo será encaminhado para elaboração de plano compulsório de pagamento.”
(ID n. 127733200 dos autos de origem)

Atualmente, o feito se encontra concluso para decisão, após a manifestação da autora/agravante, pelo que, a análise acerca do deferimento ou não da tutela liminar requerida por esta instância recursal, neste momento, antes da reavaliação pelo juízo de origem, importaria em indevida supressão de instância.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por MURILO SÉRGIO GOMES DE SOUSA, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/04/2025